Tribunal: CARF
Processo: 10680.017876/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.017876/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.854 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES BERNARDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 07 a 11),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.017876/2007-11
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.854 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.017876/2007-11

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.863,27, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/05 em
05/11/2007, instruída com as cópias de documentos de fls. 06/60, onde alega, em síntese
que:
- Em junho de 2007 compareceu à Unidade Administrativa da Receita Federal do Brasil
para esclarecer os pagamentos declarados em sua DIRPF, tendo entregue cópias de
todos os recibos dos pagamentos efetuados às profissionais Adriana Reis, Angela Petrin
Fassarella, Grasiela Bessa Santana e Rita de Cássia Martins, bem como os
comprovantes de todos os saques feitos em sua conta corrente para fazer frente aos
referidos pagamentos.
- As fichas dentárias solicitadas não foram apresentadas pelo impugnante, uma vez que
as duas dentistas que realizaram o seu tratamento e de suas dependentes mudaram-se
para as cidades do Rio de Janeiro e Ipatinga, de modo que a exigência, a par de
excessiva, configurava ônus extremo e desnecessário ao impugnante.
- Conforme comprova-se pelos recibos anexos, todos os pagamentos foram efetuados,
sendo o recibo o documento hábil a comprovar a efetivação dos serviços descritos e o
valor efetivamente pago, conforme artigo 80, III, do Regulamento do Imposto de Renda
- RIR, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/99.
- Consta de todos os recibos apresentados o nome do impugnante ou de uma de suas
dependentes , a especificação dos serviços prestados e a data dos trabalhos, o que
comprova a vinculação do pagamento. Além disso, os serviços foram prestados na
mesma cidade em que residem o impugnante e suas dependentes, outro fato que
determina a plausibilidade da afirmação de que os serviços foram , sim, realizados.
- O impugnante dispõe de todos os comprovantes dos saques em dinheiro de sua conta
corrente que foram apresentados ao Auditor Fiscal e que atestam a realização de
pagamentos em espécie e a prestação de serviços médicos/odontológicos, .conforme
extratos anexos.
- A boa-fé do contribuinte é sempre presumível, restando ao Fisco comprovar a
inidoneidade dos documentos apresentados que preenchem todos os requisitos legais
para comprovação das despesas efetuadas.
- Vale ainda chamar a atenção para o fato de que o Fisco Federal utiliza "dois pesos e
duas medidas" para considerar os valores glosados das despesas do impugnante. Isso
porque esses valores foram computados como receitas pelos profissionais mencionados
e serviram como base de cálculo para a cobrança de seu IRPF e se o Fisco aceita os
valores declarados pelos profissionais como receita para fins de tributação do IRPF,
também deve aceitá-los, obrigatoriamente, como despesas para dedução do IRPF do
RIR/99.
- Requer o acolhimento da defesa, a nulidade do Auto de Infração e a efetivação de sua
restituição devidamente corrigida monetariamente.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 28/10/2010, no acórdão 02-29.286, às e-fls. 75 a 78, julgou a impugnação improcedente.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.854 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.017876/2007-11

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 83
a 93, afirmando, em síntese:
 o recorrente compareceu à unidade administrativa da Receita Federal
para explicar os pagamentos declarados, tendo entregue, naquela
oportunidade, cópia de todos os recibos dos pagamentos efetuados às
profissionais que lhe prestaram os serviços, que constituíam prova
insofismável das despesas informadas;
 Sem que tenha sido apontado um único vício sequer relativamente
àqueles recibos, por si só prova do efetivo pagamento, e aos extratos
bancários que, comprovavam que o recorrente possuía dinheiro em
espécie para fazer frente às despesas de saúde, a Autoridade Fiscal, de
forma desarrazoada autuou o recorrente em função de revisão de sua
DIRPF, ano-base 2002, exercício 2003, por supostamente não ter
comprovado o efetivo pagamento das despesas;
 o recibo, em todo e qualquer tipo de relação jurídica que envolva uma
prestação e uma contraprestação, é o único documento hábil a fazer
prova de pagamento;
 uma vez que os recibos e os extratos bancários comprovantes do saque
de dinheiro para pagamento das despesas incorridas, apresentados pelo
recorrente, são, sim, dotados de força probatória;
 na improvável hipótese de virem a ser suplantados os argumentos
supra, o que se admite apenas por argumentar, é devida, ao menos, a
redução da penalidade aplicada;
 a fiscalização, na fixação da multa, não atendeu aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, traduzindo-se a pena aplicada em
medida de natureza confiscatória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 21/03/2011, e-fls. 81, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 18/04/2011, e-fls. 83, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 07 a 11),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas. A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:
(...)
Na impugnação ora analisada, foram juntados aos autos apenas recibos e extratos
bancários com saques assinalados pelo contribuinte cuja data coincide com as datas dos
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.854 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.017876/2007-11

recibos juntados à defesa. No entanto, tais documentos, isoladamente, não comprovam a
realização dos serviços prestados.
(...)

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.854 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.017876/2007-11

comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.854 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.017876/2007-11

O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.854 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.017876/2007-11

Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Às e-fls. 38 a 61 há comprovação das despesas médicas contraídas pela
contribuinte no curso do ano calendário de 2002, motivo pelo qual afasto as glosas. Ainda, às e-
fls. 13 a 37 há extratos bancários constatando saques que condizem com o pagamento das
despesas médicas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital